Tribunal: TJMT
Processo: 0038378-31.2014.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0038378-31.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MATEUS ABEL MENDES DA SILVA - CPF: 063.997.771-51 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0031-60 (REPRESENTANTE), LUCIANE MENDES DA SILVA - CPF: 703.032.311-49 (APELADO), PAULO ALEXANDRE FREITAS RIBEIRO TAQUES - CPF: 035.632.811-22 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), LUCAS SCHWINDEN DALLAMICO - CPF: 053.454.719-24 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PUBLICO. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA DA GENITORA AFASTADA (DANO REFLEXO). MENOR AGREDIDO POR OUTROS INTERNOS NAS DEPENDENCIAS DO CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE INTERNAÇÃO MASCULINA COMPLEXO POMERI. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL DEVIDO. NÃO CABIMENTO DE VERBA HONORÁRIA A FAVOR DA DEFENSORIA PUBLICA ESTUDUAL. JUROS E CORREÇÃO A TEOR DO TEMA 810 DO STF. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1.

O direito à reparação pode ir além da esfera do direito individual, atingindo terceiros e, por isso mesmo, é atribuída a cada prejudicado a possibilidade de postular em juízo a sua parcela indenizatória.
Ilegitimidade Ativa afastada.

2.

Prescreve o artigo 37, § 6º, da CF,
in verbis
:
“
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa".

3.

O Supremo Tribunal Federal já decidiu que haverá responsabilidade civil objetiva do Estado no caso de omissão específica do Poder Público (STF. Plenário. RE 677139 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 22/10/2015).

4.

A alegação de que a agressão decorreu de conduta dolosa de terceiros não pode subsistir,
pois o Estado não observou o dever de prestar vigilância e garantir a integridade física do menor sob sua custódia, não conseguindo evitar a ocorrência de situação que tinha o dever de agir de impedir.

5.

Configurado o dano, o nexo de causalidade, bem como a culpabilidade do Estado de Mato Grosso, pressupostos da responsabilidade civil, os autores devem ser indenizados pelos danos morais por eles suportados, tanto a vítima que sofreu a agressão e ameaças, quanto a mãe que na forma reflexa foi atingida na essência da sua pessoa humana, devido ao vínculo sentimental e laço familiar.

6.

A Fazenda Pública está obrigada a restituir ao vencedor da ação as custas e as despesas processuais que este antecipou (Lei n 7.603/2001, art. 3º, I, segunda parte).

7.

A partir da Emenda Constitucional n.º 80/14 foram conferidos à Defensoria Pública as prerrogativas da Magistratura, não sendo possível a condenação do ente municipal em honorários advocatícios.

8.

Os índices de juros e correção monetária deverão obedecer ao que for disposto no RE 870.947 (Tema 810) e no REsp n.º 1.495.146/MG (Tema 905), com suas eventuais modulações de efeitos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR.
GILBERTO BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada Da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais,
movida por
MATEUS ABEL MENDES DA SILVA
e
LUCIANE MENDES DA SILVA
em desfavor do apelante.

A sentença reconheceu o abalo moral advindo da ameaça e agressão cometida contra
MATEUS ABEL MENDES DA SILVA
, filho de
LUCIANE MENDES DA SILVA,
por outros adolescentes, todos internos no Centro Socioeducativo de Internação Masculina Complexo Pomeri (inclusive o agredido), em 25/06/2014, e condenou o ente público ao pagamento de indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a favor da vítima, e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para a genitora, mais honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a teor do § 3°, I, do art.85 do CPC/2015 (ID Num. 3475493/3475494).

O apelante alega ilegitimidade ativa da mãe do interno, e no mérito, ausência de responsabilidade, que não houve ação estatal que tenha causado, direta e imediatamente o evento danoso, que inexistente nexo causal e dever de indenizar, que incabíveis honorários a favor da Defensoria Pública, pugnando ainda reforma quanto as custas, juros e correção monetária (ID Num.3475494/3475527).

Contrarrazões anexada ao ID Num. 3475529/3475531, pleiteando a manutenção do julgado.

A Procuradoria Geral de Justiça devolveu os autos sem apreciação do mérito (ID Num.3669088).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

ILEGITIMIDADE ATIVA DA GENITORA

O art. 17 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015), institui que: "
Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade
".

Na doutrina, a modalidade de dano suportado pelos pais da vítima direta do ilícito é conhecida como dano em
ricochete
, igualmente chamado de reflexo ou indireto, e se configura quando a ofensa é direcionada a uma determinada pessoa, porém, seus efeitos são sentidos por outra (s) a ela ligada (s) por vínculos afetivos.

Tanto a doutrina como a jurisprudência reconhecem a legitimidade dos pais para pleitear indenização por danos morais concorrentemente com os filhos.

O direito à reparação pode ir além da esfera do direito individual, atingindo terceiros e, por isso mesmo, é atribuída a cada prejudicado a possibilidade de postular em juízo a sua parcela indenizatória.

REJEITO
a preliminar de ilegitimidade ativa da parte LUCIANE, cabendo a análise do judiciário sobre a existência ou não de repercussão do dano.

VOTO (MÉRITO)

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença que condenou o ente ao pagamento de indenização por dano moral por conta de ameaça e agressão cometida por outros adolescentes em desfavor MATEUS, nas dependências do Complexo POMERI.

Prescreve o artigo 37, § 6º, da CF,
in verbis
: “
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros
, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa".
Destaquei
.

No caso de omissão, o Estado responde de forma objetiva na hipótese de obrigação legal específica de agir para impedir o resultado danoso, denominada por “omissão específica”.

Sobre a temática, Sérgio Cavalieri Filho ensina que:

“
Em suma, no caso de omissão é necessário estabelecer a distinção entre estar o Estado obrigado a praticar uma ação, em razão de específico dever de agir, ou ter apenas o dever de evitar o resultado. Caso esteja obrigado a agir, haverá omissão específica e a responsabilidade será objetiva; será suficiente para a responsabilização do Estado a demonstração de que o dano decorreu da sua omissão
”. (CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 269.)

Nessa linha, o e. Supremo Tribunal Federal já decidiu que haverá responsabilidade civil objetiva do Estado no caso de omissão específica do Poder Público (STF. Plenário. RE 677139 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 22/10/2015).

Após análise dos documentos que instruem os autos, verifica-se que a sentença deve ser mantida.

A agressão restou claramente demonstrada por intermédio dos documentos nos IDs Num. 3475420/3475424.

Logo, a violência sofrida pelo adolescente dentro da unidade de recuperação, no período em que cabia a instituição o dever integral de guarda, restou confirmada.

É de rigor ressaltar que os adolescentes que se encontravam no interior do estabelecimento deveriam ser supervisionados por prepostos da parte apelante.

Os danos suportados pelo interno, aconteceram quando ele estava sob a responsabilidade do ente estatal, o qual, por omissão e negligência no dever de guarda e conservação da integridade física dos internos, apresentou mau funcionamento do serviço de vigilância e segurança que resultou na agressão.

Considerando que a vítima estava sob a custódia do Estado, cumprindo medida sócioeducativa no Complexo Pomeri, o fato da agressão ter sido cometida por outros menores mostra-se irrelevante.

A alegação de que a agressão decorreu de conduta dolosa de terceiros não pode subsistir,
pois o Estado não observou o dever de prestar vigilância e garantir a integridade física do menor sob sua custódia, não conseguindo evitar a ocorrência de situação que tinha o dever de agir de impedir.

A propósito:

“REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MENOR SOB A CUSTÓDIA ESTATAL. UNIDADE DE INTERNAÇÃO. HOMICÍDIO PRATICADO POR OUTROS INTERNOS. LEGITIMIDADE ATIVA DOS IRMÃOS. DANO MORAL REFLEXO
. PRELIMINAR REJEITADA. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. OMISSÃO
ESPECÍFICA. DEVER DE AGIR PARA EVITAR O EVENTO DANOSO. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. DANOS MORAIS.
QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR ADEQUADO. JUSTA REPARAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Verificado o grave abalo emocional à esfera íntima dos autores causado pela morte violenta do irmão, que estava sob a custódia estatal, em unidade de internação para cumprimento de medida socioeducativa,
não há que se falar em ilegitimidade ativa dos irmãos, haja vista a configuração do dano moral reflexo ou por ricochete
. Preliminar rejeitada. 2. O Estado responde de forma objetiva na hipótese de obrigação legal específica de agir para impedir o resultado danoso, assim denominada de omissão específica. Precedente do STF. 3. O art. 5º, XLIX, da Constituição Federal assegura o respeito à integridade física e moral dos presos. Trata-se, portanto, de um dever específico de agir imposto ao Poder Público. 4.
Presentes os requisitos configuradores da responsabilidade civil na hipótese de homicídio ocorrido em unidade de internação, decorrente da ausência da atuação do Estado, quando existia o dever de evitar a ocorrência do evento danoso, não há que se falar em reforma da v. sentença que reconheceu o dever de indenizar a genitora e os irmãos da vítima pelos danos morais advindos da morte do interno.
5. No que tange ao quantum fixado a título de indenização, foi devidamente observado o critério bifásico e a ponderação das circunstâncias in concreto. Ademais, a quantia fixada na origem atende ao caráter compensatório e igualmente dissuasório da indenização, bem assim à gravidade do dano, que consiste no óbito de adolescente, filho e irmão dos autores, em unidade de internação, conferindo-lhes valor suficiente de compensação aos danos sofridos, sem, contudo, ensejar enriquecimento sem causa. 6. Remessa necessária e recurso conhecidos e desprovidos. Honorários majorados”.
(TJ-DF 07010162920178070018 DF 0701016-29.2017.8.07.0018, Relator: SANDRA REVES, Data de Julgamento: 27/02/2019, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 08/03/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destaquei.

“APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VIOLÊNCIA PRATICADA POR PROFESSOR CONTRA ALUNA NAS DEPENDÊNCIAS DE ESTABELECIMENTO PÚBLICO DE ENSINO. CONDUTA COMPROVADA NO JUÍZO CRIMINAL
. 1. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA DOS PAIS DA VÍTIMA. TESE AFASTADA. DANO REFLEXO (EM RICOCHETE).
POSSIBILIDADE DE OS PAIS DA VÍTIMA SOFREREM OS EFEITOS LESIVOS DA CONDUTA DE FORMA INDIRETA E INTEGRAREM O POLO ATIVO DA DEMANDA
. 2. MÉRITO. 2.1.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. OMISSÃO ESPECÍFICA DO ESTADO. PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIZAÇÃO CARACTERIZADOS E COMPROVADOS. DEVER DE INDENIZAR MANTIDO
. 2.2. DANO MORAL(...). APELO PRINCIPAL CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO”.
(TJ-SC - AC: 00002679420148240047 Papanduva 0000267-94.2014.8.24.0047, Relator: Vera Lúcia Ferreira Copetti, Data de Julgamento: 03/05/2018, Quarta Câmara de Direito Público) Destaquei.

Nestes termos, resta configurado o dano, o nexo de causalidade, bem como a culpabilidade do Estado de Mato Grosso, pressupostos da responsabilidade civil, devendo os autores ser devidamente indenizados pelos danos morais por eles suportados, tanto a vítima que sofreu a agressão e ameaças, quanto a mãe que na forma reflexa foi atingida na essência da sua pessoa humana, devido ao vínculo sentimental e laço familiar.

Indubitável que a falta de vigilância e providencias que garantisse a integridade física do interno causaram abalos psíquicos tanto ao menor quanto a sua mãe,
não cabendo reparo no ato sentencial quanto ao reconhecimento do direito a indenização.

Igualmente sem reparo a condenação do apelante ao pagamento de custas processuais, uma vez que Fazenda Pública está obrigada a restituir ao vencedor da ação as custas e as despesas processuais que este antecipou (Lei n 7.603/2001, art. 3º, I, segunda parte).

A partir da Emenda Constitucional n.º 80/14 foram conferidos à Defensoria Pública as prerrogativas da Magistratura, não sendo possível a condenação do ente municipal em honorários advocatícios.

Os índices de juros e correção monetária deverão obedecer ao que for disposto no RE 870.947 (Tema 810) e no REsp n.º 1.495.146/MG (Tema 905), com suas eventuais modulações de efeitos.

Diante do exposto, sob os fundamentos acima delineados,
CONHEÇO
do recurso do ESTADO DE MATO GROSSO, e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
afastar a
condenação ao pagamento de verba honoraria a favor da Defensoria Pública

e pontuar que os valores da condenação deverão sofrer atualizações conforme Tema 810 do STF
, ratificando-a, em seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020